Tribunal: STF
Processo: AI 385401
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ELEITORAL. LIMITES OBJETIVO DA COISA JULGADA. OFENSA INDIRETA.
PRECEDENTE.
               A questão acerca dos limites objetivos da coisa
julgada cinge-se ao âmbito infraconstitucional.
              Agravo regimental a que se nega provimento.